Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-56.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002831-56.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZINHA DA SILVA FRANCISCO - CPF: 318.040.201-68 (APELADO), FRANCIELY ALVES FRANCO - CPF: 039.328.151-57 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), SOCIL SOCIEDADE DE COMERCIO IMOBILIARIO LIMITADA - CNPJ: 03.899.010/0001-07 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), FRANCISCO EDINARDO FERREIRA - CPF: 176.250.681-53 (APELANTE), FRANCISCO EDINARDO FERREIRA - CPF: 176.250.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO –
PRÉVIO CONHECIMENTO DA IMOBILIÁRIA LITIGANTE COMPROVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – BOA-FÉ OBJETIVA OFENDIDA – DEVER DE INDENIZAR SOLIDÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

“De acordo com o princípio da boa-fé contratual, todos devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e lealdade, observando os procedimentos necessários, mesmo que não previstos de forma expressa nos contratos, para o fim de se permitir a realização das justas expectativas surgidas em razão da celebração e da execução da avença. Diante desse princípio depois de alienar um bem e receber o respectivo preço, a parte que o transfere em caráter definitivo a terceiros, deve, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, responder civilmente pelos prejuízos causados ao primeiro adquirente, decorrente da malograda transação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.07.188417-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio de Pádua , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2010, publicação da súmula em 23/03/2010)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SOCIL - SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 1002831-56.2016 movida por
TEREZINHA DA SILVA FRANCISCO
, em decisão de ID no 59923993, julgou parcialmente procedente o feito para condenar solidariamente a recorrente e e FRANCISCO EDINARDO FERREIRA

a: restituir a recorrida o valor do imóvel lote 18, da quadra 59, do loteamento Parque Residencial Cidade Alta, objeto da matrícula no 108.268, na quantia de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), com juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde a data do desembolso e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da lide; indenizar a apelada moralmente na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento. As custas e os honorários foram fixados reciprocamente, devendo cada parte suportar os honorários do seu patrono no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

Em suas razões de ID no 59923995, a apelante sustenta que não foi ela quem vendeu o imóvel à apelada, mas o segundo requerido, Francisco Ednardo Ferreira, por intermédio do corretor de imóveis Manoel Soares da Mota, que nunca teve qualquer tipo de relação com a empresa recorrente ou representação. Informa, ainda, que em 17.09.1980 havia vendido o imóvel objeto da Matrícula no 10.757 para o Sr. Francisco e que, em 15.08.2013, ao formalizar perante o Registro de Imóveis a transferência do contrato com este, apenas cumpriu com a sua obrigação contratual, não guardando qualquer relação comercial com as partes ou com o negócio imobiliário estampada nos autos.

Aduz que não tinha interesse nenhum na Ação de Usucapião movida em face de Francisco Ednardo Ferreira por João Dias dos Santos e Adelina Pereira dos Santos, visto não ser mais proprietário da área mencionada.

Requer, ao final, o provimento do feito para ser julgada improcedente a demanda, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID no 59923999, a apelada refuta
in totum
os argumentos do apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa (Termo de ID no 66615959).

Mesmo intimado para se manifestar acerca do apelo, Francisco Ednardo Ferreira não se apresentou no feito (Certidão de ID no 76043996).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, a demanda diz respeito a pedido de reparação de danos morais e materiais em razão da perda da posse de imóvel adquirido pela autora, ora apelada, por conta de decisão proferida nos autos de uma Ação de Usucapião que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Anota-se que a apelada, Terezinha da Silva Francisco, adquiriu um terreno para construção, lote 18, da quadra 59, do loteamento denominado Parque Residencial Cidade Alta, objeto da matrícula no 10.757, do CRI da Comarca de origem de Francisco Ednardo Ferreira, pela quantia de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), constando na escritura de compra e venda a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Destaca-se, também, que a apelante, SOCIL - Sociedade de Comércio Imobiliário Ltda. vendeu o imóvel ao segundo requerido em 17.09.1980, conforme faz prova nos autos.

Portanto, a única transação havida entre a apelante e a apelada é a escritura de compra e venda firmada em 07.02.2014, sendo certo que a recorrida não comprova ter efetuado qualquer pagamento em favor da recorrente.

Aliás, o negócio realizado entre Terezinha e Francisco foi intermediada pelo corretor de imóveis Manoel Soares Mota, que recebeu da apelada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de pagamento pelos seus serviços de corretagem, conforme recibo constante no feito.

Prosseguindo, a apelada em sua peça exordial informa que começou a construir no imóvel sem qualquer tipo de impedimento de quem quer que seja, inclusive dos autores da Ação de Usucapião, João Dias dos Santos e Adelina Pereira dos Santos.

Essa também admite que Francisco não tinha conhecimento da distribuição da mencionada lide, posto que foi revel na demanda e que a empresa apelante não fez parte da relação processual na ação possessória elencada.

Ademais, o acordo constante nos autos é assinado por todos os envolvidos, Sra. Terezinha, Sr. Francisco, Sr. João e Sra. Adelina, contudo, não consta na avença a anuência da imobiliária recorrente.

Contudo, quando da assinatura da escritura do imóvel objeto da lide, a empresa apelante já tinha conhecimento da existência da Ação de Usucapião, descrita, visto que ela se apresentou no feito por meio de procuração e atos constitutivos, não agindo, portanto, com a boa-fé contratual ao não comunicar a apelada acerca da restrição existente sobre o bem.

Vejamos entendimento do professor Orlando Gomes sobre o referido princípio:

“O princípio da boa-fé entende mais com a interpretação do contrato do que com a estrutura. Por ele se significa que o literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível. Ademais, submetem-se, no conteúdo do contrato, proposições que decorrem da natureza das obrigações contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da própria equidade. Fala-se na existência de condições subentendidas”.

Nesse passo, a boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

Assim, as reivindicações de eventuais direitos lesionados e contratados, não devem abrir margem para dúvidas quanto à boa-fé e os deveres contratuais implementados, a não ser que se esteja, comprovadamente, impedido de exercê-lo por força maior.

A propósito, bem pontuou o Juízo
a quo
ao analisar a questão fática e mencionar o dispositivo legal e jurisprudência que seguem:

“Nesse aspecto, verifico que a tese defensiva, para eximir a primeira ré de sua obrigação reparatória, revela torpeza inadmissível, violadora do princípio da boa-fé contratual, porquanto, além de arbitrar ao negócio jurídico valor ínfimo àquele efetivamente recebido pelo segundo demandado, ou seja, arbitrou-se na escritura pública a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando na verdade foi paga a quantia de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Firmado o contrato, entre autora e primeira ré, comprometeram-se as partes em relação aos seus termos, tendo aquela quitado o preço.

Descumprindo esta o que anteriormente avençou, com a dupla alienação do lote, praticou ilícito contratual passível de indenização, nos termos do que estabelece o artigo 475 do Código Civil:

"Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO COMPRA E VENDA - PREÇO QUITADO - ALIENAÇÃO POSTERIOR A TERCEIROS - ILÍCITO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REQUISITOS - AUSÊNCIA - PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADA - SENTENÇA CONFIRMADA. De acordo com o princípio da boa-fé contratual, todos devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e lealdade, observando os procedimentos necessários, mesmo que não previstos de forma expressa nos contratos, para o fim de se permitir a realização das justas expectativas surgidas em razão da celebração e da execução da avença. Diante desse princípio depois de alienar um bem e receber o respectivo preço, a parte que o transfere em caráter definitivo a terceiros, deve, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, responder civilmente pelos prejuízos causados ao primeiro adquirente, decorrente da malograda transação. A denunciação só tem cabimento nos casos em que o prejuízo advém de ato ou por responsabilidade de outrem e que o denunciante deve suportar. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.07.188417-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio de Pádua , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2010, publicação da súmula em 23/03/2010)”

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos ao patrono da parte apelada para a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021